Tribunal: TJDFT
Processo: 0732800-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas; (II) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição pelo crime de drogas.
5. Se o réu comete novo crime durante a execução depenapor delito anterior, resta justificada a análise negativa da circunstância condutasocial, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
6. A apreensão de 49,16g de cocaína, embora não seja insignificante, não justifica a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da LAD.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 7.1. No caso, a exasperação operada pela sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma e do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1659400, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023. TJDFT, Acórdão no 1656271, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.01.2023. TJDFT, Acórdão no 1415688, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Revisor: Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 19.04.2022. TJDFT, Acórdão no 1631152, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022.